Tribunal: TJMT
Processo: 1010931-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1010931-98.2019.8.11.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Ney Dias da Silva
Recorrido: João Luiz de Barros Gouveia
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEFESA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. REVELIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO AUTOMÓVEL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: (i) condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 1.713,15 (um mil, setecentos e treze reais e quinze centavos) a título de danos materiais e (ii) condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
Pretensão é a decretação de revelia e a condenação do recorrido em obrigação de fazer (transferência do veículo).
Recorrido que apresentou defesa fora do prazo legal. Revelia reconhecida.
Acolhimento do pedido de obrigação de fazer, pois é obrigação do recorrido providenciar a titularidade do automóvel para o seu nome nos termos do artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NEY DIAS DA SILVA - CPF: 106.803.141-72 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JOAO LUIZ PAES DE BARROS GOUVEIA - CPF: 015.373.611-98 (RECORRIDO), CAMILLA FERREIRA ARAUJO GOUVEIA - CPF: 932.475.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020